Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Inexistindo prova de assunção de dívida pela ré ou mesmo da existência do suposto contrato verbal, não há como responsabilizá-la por débito decorrente de contrato do qual não foi parte.
2. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé (CPC/2015 80 II), comprovada nos autos.